Tribunal: STF
Processo: Rcl 53377
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Aparecida Luzia Pereira em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, pelos seguintes fundamentos (eDOC 23):



    “Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Uberlândia, nos autos do Processo nº 0117383-29.2019.8.13.0702, que, ao não conhecer do agravo interposto da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como violado a Súmula 727.



    Alega-se que, após a decisão que obstou o recurso extraordinário, foi apresentado agravo de instrumento o qual deveria ter sido encaminhado a Suprema Corte uma vez que é do STF a competência para julgamento do agravo em recurso extraordinário. Contudo, o recurso não foi conhecido, pois considerou-se ausente a repercussão geral da controvérsia. 



    Entende-se que em assim proceder, o juízo reclamado usurpou a competência desta Casa, motivo pelo qual requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito a cassação do ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial, constata-se que a decisão que julgou os embargos declaratórios opostos em face de ato que não conheceu do agravo apresentado na origem, interposto em face do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário foi publicada em 27.04.2022. Esta ação, contudo, somente foi interposta em 12.05.2022 (eDoc 2). 



    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 



    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. 



    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. Após o julgamento dos embargos, somente outro embargos no mesmo prazo, devendo a reclamação também cumprir esse prazo. 



    No caso concreto, esse prazo não foi respeitado. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”



    Nos embargos, sustenta-se, em suma a inexistência de trânsito em julgado da decisão reclamada, uma vez que “da r. decisão proferida pela Turma Recursal de Uberlândia em embargos de declaração, caberia RECURSO DE AGRAVO INTERNO, no prazo de 15 dias” (eDOC 24, p. 2).



    O Tribunal de origem prestou informações (eDOC 28), das quais destaco o seguinte trecho:



    “Contra a decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, a executada interpôs "Recurso de agravo por instrumento para destrancamento de recurso extraordinário, com pedido de atribuição de efeito modificativo" (f. 301/323). Aludido recurso não foi conhecido, por ser considerado impróprio (f. 330). 



    A executada apresentou Embargos de Declaração com pedido de retratação (f. 332/334). Os embargos foram rejeitados e a embargante foi condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, arbitrada em 1 % (um por cento) sobe o valor atualizado da causa (f. 338/340). 



    (…)



    A decisão acima foi disponibilizada na página 18 de 129 da edição nº 72/2022 do DJE de 26.04.2022, considerando-se publicada, portanto, em 27.04.2022.”



    É o relatório. Decido. 



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta ao presente recurso - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 



    O art. 1.022, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    Não merece acolhida os argumentos da parte embargada no sentido da inexistência de trânsito em julgado do acórdão reclamado, pois que a reclamação fora ajuíza durante a fluência do prazo do agravo interno.



    Constata-se que da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a parte ora embargante interpôs o recurso de agravo de instrumento, o qual não foi conhecido pelo Juízo de origem, por incabível (eDOC 18), e que os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (eDOC 20).



    Logo, a hipótese não viabiliza o cabimento do agravo interno.



    Uma vez publicado o acórdão em 27.4.2022, seguiu-se o trânsito em julgado do acórdão no prazo de 5 (cinco) dias, ante a ausência de previsão legal de cabimento de outro recurso.



    Assim, inexistem os vícios apontados, revelando-se escorreita a decisão que teve por inadmissível a ação ajuizada nesta Corte somente em 12.5.2022 (eDOC 2), ante a incidência ao caso do óbice da Sumula 734 do STF, cujo teor é o seguinte:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. Ante a ausência de previsão legal, o único recurso pelo qual se poderia impugnar à decisão que julgou incabível o agravo do art. 1042 do CPC, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento art. 1.030, I, “a” do CPC, seria o de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44283 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.9.2021)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. (…) 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020)



    O Supremo Tribunal Federal, possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante, como na hipótese dos autos.



    Uma vez inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser corrigido na decisão embargada, rejeitos os embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente